Tribunal: CARF
Processo: 15746.722008/2021-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722008/2021-17
ACÓRDÃO
3201-012.849 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DIAGEO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPI. ERRO MATERIAL NA EMENTA.
Constatado erro material na ementa do acórdão quanto à indicação do
tributo, impõe-se sua correção.
OMISSÃO. ARTS. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, E 112 DO CTN. ACOLHIMENTO
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Sanada a omissão relativa à análise da aplicabilidade dos arts. 100,
parágrafo único, e 112 do Código Tributário Nacional, sem alteração do
resultado do julgamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para (i) corrigir o erro material na ementa do
acórdão embargado, substituindo-se o trecho “Assunto: Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins” por “Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados”, e (ii) sanear a
omissão quanto à análise da aplicabilidade dos arts. 100, parágrafo único, e 112 do CTN ao
presente caso, mantendo-se o teor do acórdão embargado.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.849 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
2
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos com fulcro no art. 116 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023, em face do Acórdão no 3201-011.910 proferido em
19/06/2024, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A embargante pertence ao grupo Diageo, grande fabricante de bebidas destiladas
premium, detendo marcas bastante conhecidas como a cerveja Guiness, as Vodkas Smirnoff, Cîroc
e Ketel One, os Uísques Johnnie Walker, Buchanan’s e White Horse, o Gim Tanqueray, o Rum
Captain Morgan, o Licor Baileys e a Tequila Don Julio.
A autuação se deu no curso de ação fiscal por ter a embargante dado saída à
bebidas quentes classificadas nos códigos TIPI 2208.30.20 (uísques), 2208.50.00 (gin e genebra),
2208.60.00 (vodkas) e 2208.70.00 (licores), procedentes do exterior, sem lançamento do IPI, por
não caracterizar seu estabelecimento como equiparado a industrial nessas operações.
Entendeu a fiscalização que o estabelecimento autuado se enquadrou na hipótese
de equiparado a industrial. Assim, as saídas desses produtos, de seu estabelecimento, ensejariam
o destaque do IPI, o que não ocorreu, conforme dispõe o Regulamento do IPI:
Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
(...)
IX - os estabelecimentos, atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos de
procedência estrangeira, importados por encomenda ou por sua conta e ordem,
por intermédio de pessoa jurídica importadora (Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, art. 79, e Lei no 11.281, de 20 de fevereiro de 2006, art. 13);
Além dos valores principais lançados, a Embargante sofreu a aplicação de multa de
ofício no percentual de 75%, por não recolhimento do imposto devido, bem como a imposição de
multa isolada relativa ao IPI não lançado com cobertura de crédito, com fundamento no artigo 80
da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, in verbis:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do
imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco
por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.849 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
3
Por não entender estar equiparada a estabelecimento industrial e que a exigência
configuraria bitributação, a Embargante apresentou impugnação. A decisão de primeira instância
concluiu, por unanimidade de votos, pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário em litígio.
Irresignada com a decisão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual
reiterou os mesmos argumentos deduzidos na impugnação. O acórdão recorrido deu parcial
provimento ao recurso, para afastar a multa isolada exigida, por entender inexistir respaldo no art.
80 da Lei no 4.502/1964 para a imposição de dupla penalidade incidente sobre a mesma base de
cálculo, mantendo-se o crédito tributário exigível.
Em razão disso, foram opostos embargos, nos quais se alegam erro material na
ementa do acórdão, bem como omissões e contradições, especialmente quanto à equiparação
indevida a estabelecimento industrial, à aplicação incorreta do RIPI, à desconsideração da coisa
julgada em favor da empresa Ascensus e à não cumulatividade do IPI. Sustenta-se, ainda, omissão
quanto aos efeitos prospectivos dos Temas 881 e 906 do STF, à possibilidade de creditamento do
IPI e à inaplicabilidade de penalidades diante de atuação amparada por decisões judiciais
transitadas em julgado, requerendo-se o provimento dos embargos, com atribuição de efeitos
infringentes.
O Despacho de Admissibilidade de Embargos no 3200-000.001, de 02/07/2025,
acolheu parcialmente, concluindo que o Acórdão embargante padece apenas dos seguintes vícios,
in verbis:
1 - erro material na ementa do r. Acórdão ao indicar como assunto
“Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins”. Dado
que os presentes autos têm como objeto débito de IPI, e não de COFINS,
mostra-se necessária a correção desse aspecto.
2 - omissão ao não analisar a aplicabilidade dos arts. 100, parágrafo único,
e 112 do CTN ao presente caso.
Considerando que o Relator do acórdão embargado não mais compõe este
Colegiado, os autos foram a mim distribuídos por sorteio.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Relatora
Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do
Acórdão no 3201-011.910, proferido em 19/06/2024, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF.
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.849 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
4
Dispõe o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, acerca dos Embargos de Declaração:
Dos Embargos de Declaração
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.

I.
Tempestividade e Admissibilidade
Tendo em vista que as análises quanto a tempestividade e a admissibilidade já
foram feitas pela Presidência da Turma, não há de se refazer tal análise.

II.
Da omissão
Cumpre registrar que, embora a Embargante tenha alegado diversas omissões,
apenas aquelas admitidas no despacho de admissibilidade serão objeto de análise.
Alega a Embargante erro material na ementa do r. Acórdão ao indicar como assunto
“Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins”.
A decisão embargada teve a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
EQUIPARAÇÃO A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL.
Equiparam-se a estabelecimento industrial os estabelecimentos importadores de
produtos de procedência estrangeira, que derem saída a esses produtos, bem
como os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem, para
comercialização, diretamente da repartição que os liberou, produtos importados
por encomenda ou por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora.
IPI. HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA. DESEMBARAÇO. SAÍDA DO IMPORTADOR. SAÍDA
DO REAL ADQUIRENTE OU DO ENCOMENDANTE.
São três hipóteses distintas de incidência do IPI: a primeira delas ocorre no
desembaraço aduaneiro e tem como sujeito passivo o importador, a segunda
delas ocorre na saída que o importador dá à mercadoria importada, a terceira
ocorre no momento em que a real destinatária (na operação por conta e ordem
de terceiros) ou a encomendante (na operação por encomenda, dá saída de seu
estabelecimento. São três sujeitos passivos distintos, um o importador (art. 51
inciso I do CTN), outro o real adquirente (art. 79 da MP 2.158-35/01), e um
terceiro o encomendante (art. 13 da Lei 11.291/2013). Em não existindo óbice
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.849 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
5
para a incidência do IPI na saída dada pelo real adquirente ou pelo
encomendante, correto o lançamento.
PRINCÍPIO DA TIPICIDADE. MULTA ISOLADAMENTE EXIGIDA. DUPLA IMPOSIÇÃO
DE PENALIDADES.
A relevação de multa é incabível na ausência de disposição expressa que a
autorize. Impossibilidade do emprego de analogia ou interpretação extensiva para
a instituição ou imputação de obrigação tributária. princípio da tipicidade cerrada
indica que a hipótese de incidência deve estar perfeitamente adequada ao
aspecto fático e, ainda, que não haja qualquer dúvida sobre a sua efetiva
existência no mundo jurídico.
Assiste razão ao embargante. Dado que os presentes autos têm como objeto débito
de IPI, e não de COFINS, mostra-se necessária a correção desse aspecto.
A Embargante alega, ainda, omissão quanto à análise da aplicabilidade dos arts.
100, parágrafo único, e 112 do CTN ao caso concreto.
Assiste razão ao embargante, uma vez que, conforme consignado no despacho que
acolheu parcialmente os embargos, verifica-se que, em sede de recurso voluntário, a Embargante
expressamente invocou a aplicação dos arts. 100, parágrafo único, e 112 do Código Tributário
Nacional, nos seguintes termos:
99. Segundo a r. decisão recorrida, a multa de ofício de 75% foi corretamente
aplicada à Recorrente, visto que, supostamente, houve falta de lançamento e falta
de recolhimento do imposto.
100. Contudo, no caso destes autos, a Recorrente demonstrou que agiu em
atenção a uma decisão transitada em julgado indicada pela Ascensus na
documentação de entrada, em conformidade a sistemática do IPI, de forma que
não seria razoável atribuir-lhe uma penalidade de 75% sobre o valor do suposto
crédito tributário ora discutido. Tal penalidade deve ser prontamente afastada,
até mesmo em razão do disposto no artigo 100, parágrafo único, do CTN, do
artigo 24 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (“LINDB”).
101. A cobrança de multa em valores tão elevados já foi objeto de apreciação pelo
E. STF nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 551-1/600-RJ e de
diversos outros precedentes, como o Recurso Extraordinário 81.550/75 – MG, o
Recurso Extraordinário 91.707 – MG, o Agravo Regimental no Recurso
Extraordinário 523.471/MG e o Recurso Extraordinário 754.554/GO, em que o I.
Ministro Celso de Mello considerou que a aplicação de multa de 25% violaria os
princípios do nãoconfisco, da proporcionalidade e da razoabilidade
102. Além disso, mesmo que essa E. DRJ entenda que não houve excesso, o
artigo 112 do CTN dispõe expressamente que a norma tributária que comine
penalidades deverá ser interpretada e aplicada da maneira mais favorável ao
contribuinte em casos de dúvida a respeito da capitulação legal do fato e da
natureza ou das circunstâncias materiais do fato.
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.849 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
6
103. Portanto, ainda que a presente autuação pudesse ser considerada
procedente, apenas a título de argumentação, a multa de 75% aplicada se
configura desproporcional à suposta infração cometida pela Recorrente, devendo
ser reduzida para um valor proporcional e adequado. (grifos nossos)
Para facilitar a análise, transcrevem-se os dispositivos legais citados:
CTN
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.
[...]
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

DECRETO-LEI No 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1942
[...]
Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à
validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção
já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo
vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem
inválidas situações plenamente constituídas.
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e
especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência
judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.849 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
7
administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. (Artigo acrescido pela
Lei no 13.655, de 25/4/2018)

Da análise dos dispositivos legais transcritos, não se verificam, no caso concreto,
situações que autorizem a aplicação das normas invocadas pela Embargante.
Com efeito, o art. 100, parágrafo único, do Código Tributário Nacional condiciona a
exclusão de penalidades, juros de mora e atualização monetária à efetiva observância, pelo
contribuinte, de normas complementares, assim entendidas aquelas previstas nos incisos do caput
do referido artigo, o que não restou demonstrado nos autos.
De igual modo, o art. 112 do CTN aplica-se às hipóteses de dúvida razoável na
interpretação da norma tributária sancionadora, situação que não se evidencia na presente
controvérsia, em que a subsunção normativa foi devidamente delimitada.
Por fim, o art. 24 do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB) visa resguardar situações
jurídicas plenamente constituídas diante de mudança posterior de orientação geral, circunstância
que igualmente não se configura no caso em exame, inexistindo alteração superveniente de
entendimento apta a infirmar a validade do lançamento.

III. Da Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos
infringentes, para:
1 - Corrigir erro material na ementa do r. Acórdão, substituindo o trecho “Assunto:
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins” por “Assunto: Imposto sobre
Produtos Industrializados”.
2 – Sanar a omissão quanto à análise da aplicabilidade dos arts. 100, parágrafo
único, e 112 do CTN ao presente caso, mantendo-se o teor do acórdão embargado.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Fl. 1176
DF CARF MF
Original